Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS. MATERIAL. MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, pois é inconteste, na hipótese dos autos, a relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, caput e § 2o, da Lei Consumerista.
2. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem.
3. Ausente a comprovação da existência de vício oculto no veículo, não há que se falar em rescisão do contrato de compra e venda e consequências daí advindas.
4. Recurso conhecido e desprovido.